Tribunal: TJBA
Processo: 8003029-64.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8003029-64.2023.8.05.0271 – Comarca de Valença/BA Apelante: Demisson Conceição de Jesus Advogado: Dr. Chasquiel Bereston Coutinho Vieira (OAB/BA: 56.182) Apelante: Kaio Oliveira Silva Apelante: Antônio Carlos Lopes da Silva Advogado: Dr. Victor Valente Santos dos Reis (OAB/BA: 39.557) Apelante: Orlando Jesus de Souza Defensor Público: Dr. Claudino Silva Santos Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Thaís Monte Santo Passos Polo Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Valença Procuradora de Justiça: Dra. Maria Auxiliadôra Campos Lôbo Kraychete Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO COM FALSA COMUNICAÇÃO DE CRIME (ART. 157, § 2º, INCISO II, §2º-A C/C ART. 340, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). ÉDITO CONDENATÓRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INACOLHIMENTO. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO DE DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA AO DESLINDE DA CAUSA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA VOCAL NOS ÁUDIOS OBTIDOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES DO STJ. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DAS PENAS. DECOTE DE OFÍCIO DA VETORIAL DA “CULPABILIDADE”. GANÂNCIA E INTENTO DE LUCRO FÁCIL QUE JÁ INTEGRAM O TIPO PENAL. REENQUADRAMENTO, DE OFÍCIO, DO CONCURSO DE PESSOAS NO VETOR DAS “CIRCUNSTÂNCIAS”, SEM ALTERAÇÃO DAS PENAS. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO Nº 1.214 DO STJ. PLEITO DE APLICAÇÃO PREPONDERANTE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO À AGRAVANTE DA PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES (ART. 67 DO CP). POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL. PRECEDENTES DO STJ. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INALBERGAMENTO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA NO ARTEFATO BÉLICO. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. RELATO SÓLIDO DO OFENDIDO. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINARES REJEITADAS. APELOS DEFENSIVOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, procedendo ao decote, DE OFÍCIO, do vetor da “culpabilidade” e reenquadrando o concurso de pessoas como a vetorial judicial das “circunstâncias”, nos termos dos Tema Repetitivo nº 1.214 do STJ, sem alteração nas penas aplicadas, mantendo-se os demais termos da sentença vergastada. I – Cuida-se de Recursos de Apelação interpostos por Demisson Conceição de Jesus, Kaio Oliveira Silva e Antônio Carlos Lopes da Silva, através de advogados constituídos, e Orlando Jesus de Souza, por intermédio da Defensoria Pública do Estado da Bahia, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Valença/BA, que os condenou, pela prática dos delitos previstos nos arts. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c/c 29, ambos do CP, nos termos seguintes: Orlando e Demisson às penas 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa; Kaio e Antônio a 10 (dez) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado, e 18 (dezoito) dias-multa; assim como, exclusivamente em relação a Antônio, pelo delito de “comunicação falsa de crime” (art. 340 do CP), a pena de 01 (um) mês e 04 (quatro) dias de detenção, sendo-lhes concedido o direito de recorrer em liberdade. II – Narra a exordial acusatória (ID. 71754440), in verbis: “Registra o incluso Inquérito Policial que no dia 29.06.2023, 1h da manhã, nas mediações do lixão do Orobó, no município de Valença, os denunciados abordaram o vigilante da empresa Rodocon Construções Rodoviárias LTDA, com lanternas e armas de fogo, e tomaram em assalto um trator Massey Ferguson, ano 2018, cor vermelha, 4x4, acoplado na traseira com uma grade de arrasto com 20 discos, também um aparelho celular da marca Moto G8, Power Light. A materialidade do delito foi demonstrada pelos elementos de informações constantes do Inquérito Policial, notadamente o Auto de Exibição e Apreensão n. 703/2023, em que consta a apreensão do trator objeto do roubo: Trator de Pneu + grade Massey Fegunson 2018, série 4275526641 4x4 TP00044 vermelho. Com relação à autoria, os denunciados DEMISSON CONCEIÇÃO e ORLANDO JESUS confessaram em interrogatório que praticaram o roubo e informaram também a participação dos denunciados KAIO OLIVEIRA e ANTÔNIO CARLOS. A res furtiva foi encontrada em fazenda de propriedade de ANTONIO CARLOS. Ex positis, estando DEMISSON CONCEIÇÃO DE JESUS e ORLANDO JESUS DE SOUZA, incursos na prática dos delitos tipificados no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I do CPB, ANTÔNIO CARLOS LOPES DA SILVA no artigo 157, §2º, inciso II e 2º-A, inciso I e art. 342 do CPB, na forma do art. 29 e 69 do CPB, e KAIO OLIVEIRA SILVA, no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I do CPB, na forma do art. 29 do CPB, requer-se que seja a presente denúncia recebida e autuada, citando-se os denunciados, para se verem processar até final julgamento sob as penas da lei, com a oitiva das testemunhas abaixo arroladas”. (sic). III – Irresignados, os Sentenciados Antônio Carlos Lopes e Kaio Oliveira Silva interpuseram Recurso de Apelação (ID. 71755026), suscitando a Defesa, nas razões recursais (ID. 76600805), preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juízo deixou de determinar diligências e perícias reputadas essenciais ao esclarecimento dos fatos, especialmente quanto à autenticidade dos áudios juntados aos autos e à verificação técnica acerca do rompimento da corrente e do cadeado da propriedade onde o trator roubado foi encontrado, provas que poderiam corroborar a tese de invasão por terceiros sem o conhecimento dos apelantes. No mérito, aduz a insuficiência probatória para sustentar a condenação dos acusados como mandantes do roubo, afirmando que a sentença se amparou em declarações contraditórias e não corroboradas dos corréus confessos, produzidas em fase inquisitorial, sem elementos que demonstrem qualquer ajuste prévio ou participação dos recorrentes na empreitada criminosa. Argumenta, ainda, que o arrombamento da corrente da fazenda afasta a hipótese de anuência dos proprietários para o ingresso do trator no local, tornando inverídica a tese acusatória de que eles teriam determinado o crime para ocultar o bem em sua propriedade. IV – O Sentenciado Demisson Conceição de Jesus, também inconformado, manejou Recurso de Apelação (ID. 71755028), limitando-se a Defesa, nas respectivas razões (ID. 93681059), à insurgência contra a dosimetria da pena, sustentando que sua confissão espontânea, prestada tanto na fase policial quanto em juízo, foi decisiva para a elucidação dos fatos e recuperação do trator, razão pela qual deveria prevalecer sobre a agravante do crime cometido mediante paga ou promessa de recompensa, com redução da pena. Defendeu, ainda, a fixação da pena-base no mínimo legal, em razão da predominância de circunstâncias judiciais favoráveis; o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, ao argumento de que não houve prova de que portasse ou utilizasse armamento; a aplicação do chamado “roubo atenuado” do art. 157, § 4º, do CP, por inexistir lesão corporal grave à vítima, e, por consequência, a fixação de regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. V – Também irresignado, Orlando Jesus de Souza manejou Recurso de Apelação (ID. 71755028), requerendo a Defesa, nas respectivas razões (ID. 98215289), a absolvição por insuficiência probatória, sustentando que a vítima não reconheceu nenhum dos autores do crime e que sua condenação se baseou essencialmente nas declarações de corréu interessado (Demisson), desacompanhadas de elementos independentes de confirmação. Alegou ausência de provas materiais que o vinculassem ao delito, inexistência de demonstração do dolo e desconhecimento prévio da empreitada criminosa, afirmando ter apenas acompanhado Demisson sem ciência do propósito ilícito. Subsidiariamente, requereu o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, diante da inexistência de apreensão ou perícia da arma e da ausência de prova de que estivesse armado, bem como o reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP), ao argumento de que não planejou o crime, não exerceu violência ou ameaça, não comandou a ação nem obteve proveito econômico relevante, tendo desempenhado papel secundário em relação aos demais envolvidos. Requer, por fim, a concessão da gratuidade judiciária. VI – Não merece prosperar a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa. Nos termos o art. 400, §1º, do Código de Processo Penal, é faculdade do magistrado o indeferimento fundamentado de diligências procrastinatórias ou impertinentes, na qualidade de condutor do processo, não constituindo nulidade quando a circunstância se revela irrelevante para a comprovação da materialidade e da autoria delitivas ou incapaz de alterar o convencimento judicial, diante do amplo conjunto probatório já existente nos autos. VII – Nesse contexto, verifica-se que o Laudo Pericial juntado ao caderno processual (ID. 71754446) atestou que o objeto examinado se tratava apenas de elo de cadeado rompido por ação contundente, inexistindo elementos a respeito de suposto arrombamento no portão de entrada da fazenda, de modo que a pretendida complementação pericial, portanto, não possuía aptidão para infirmar as conclusões já obtidas pela prova técnica, sobretudo porque o referido objeto foi entregue por um dos apelantes, após os fatos, sem elementos suficientes para indicar se é o mesmo objeto utilizado no portão da fazenda do apelante na data dos crimes. Além disso, a prova oral produzida judicialmente constatou que, antes da subtração, o apelante Antônio Carlos já havia combinado com o recorrente Demisson que deixaria o portão de sua propriedade aberto para que ocultasse o trator em sua fazenda, circunstância que esvazia a relevância da tese defensiva fundada na suposta invasão do imóvel mediante rompimento da corrente, cumprindo destacar que, convenientemente, a câmera que filmava a entrada da referida Fazenda estava desligada na oportunidade. VIII – Cumpre consignar as considerações do Sentenciante para a rejeição da preliminar (ID. 71755012): [...] O laudo pericial acostado aos autos (ID 401940419 – pg. 01) se mostra completo e relatou todas as conclusões possíveis de serem extraídas naquele momento, em momento algum afirmou que houve arrombamento no portão de entrada da fazenda, mas sim que a corrente estava quebrada. Deste modo, a diligência requerida pela defesa, conquanto possa ser usada como argumento para sustentar alguma tese, em verdade, mostra-se irrelevante para a prova da materialidade e autoria delitiva dos fatos narrados na exordial acusatória, além de ser prova inidônea, por si só, a levar a este magistrado a um juízo de certeza ou convencimento acerca dos fatos narrados em epígrafe. Partindo-se do pressuposto de que há amplo acervo probatório constante dos autos, seja com provas documentais, testemunhais e pericial, inclusive com áudios, vídeos e fotos, entendo tal pleito como uma manobra defensiva protelatória que pode prolongar, desnecessariamente, ainda mais, a relação processual discutida nestes autos, que já se arrasta com duração posterior há 01 ano. Ressalto que a prova no Processo Penal Brasileiro não é tarifada e o convencimento do magistrado pode ser fundar em outras provas constantes dos autos. Portanto, a ausência de reenvio de ofício ao DPT não se deu por inércia deste juízo, mas sim por ter notado, ainda que posteriormente, tal manobra defensiva, ante a desnecessidade probatória para o real esclarecimento dos fatos. Outrossim, questões referentes à aludida corrente serão discutidas nesta sentença em momento oportuno. Por essas razões, não se mostra cabível a conversão desta sentença em diligência, por entender que não há cerceamento de defesa. Assim sendo, REJEITO a preliminar arguida [...]. IX – Igualmente improcede a alegação de nulidade decorrente da ausência de perícia de identificação vocal nos áudios acostados aos autos. As gravações foram regularmente obtidas, não havendo qualquer elemento concreto que indicasse adulteração, manipulação ou falta de autenticidade do material. Ao revés, o conteúdo das conversas mostrou-se plenamente harmônico com os demais elementos de prova produzidos durante a instrução, reforçando a dinâmica criminosa descrita na denúncia. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou a desnecessidade de exame pericial de identificação de voz, por ausência de previsão legal. (STJ - AgRg no HC: 805278 GO 2023/0061231-5, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2023). (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 1108547 MT 2017/0131585-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/10/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/10/2018) . X – Não foi outra a compreensão esboçada pela douta Procuradoria de Justiça a respeito da matéria (ID. 100648792): [...] Analisando atentamente os autos, observou-se que o juízo a quo reconheceu que o laudo pericial acostado aos autos (ID 71754446 - Pág. 2) se mostra completo, relatando todas as conclusões possíveis de serem extraídas no momento da análise. O referido laudo, em momento algum, afirmou que houve arrombamento no portão de entrada da fazenda, mas sim que a corrente estava quebrada. A diligência requerida para esclarecer se a corrente fora quebrada recentemente foi considerada irrelevante para a prova da materialidade e autoria delitiva, sendo entendida como manobra defensiva protelatória, dada a existência de um amplo acervo probatório constante dos autos. A ausência de complementação do laudo pericial mostrou-se desnecessária ao esclarecimento dos fatos, haja vista que as provas angariadas foram capazes de confirmar a responsabilidade penal dos apelantes. É importante ressaltar que a prova oral colhida esclareceu que o apelante Antônio Carlos já havia combinado com o recorrente Demisson que deixaria o portão de sua propriedade aberto para que o trator fosse ali colocado, o que afasta a necessidade de quebra da corrente. Ademais, “coincidentemente”, a câmera que filmava a entrada da fazenda estava desligada, impedindo que a ação dos recorrentes fosse registrada. No que se refere a arguição de nulidade em razão da ausência de perícia nos áudios juntados ao feito, insta que também não enseja nulidade. Os autos demonstraram que as gravações foram obtidas após a quebra do sigilo de dados do celular dos apelantes, consoante decisão emitida nos autos de numeração nº 8002607-89.2023.8.05.0271. Assim, tratando-se de gravações oriundas da quebra de sigilo, mostra-se desnecessário a perícia para identificação de vozes, sobretudo diante das robustas provas carreadas aos autos e do contexto das conversas obtidas, que guardam consonância com as circunstâncias do delito [...]. XI – Assim, a instrução processual observou estritamente o contraditório, garantindo-se a produção de provas pertinentes, o que afasta qualquer mácula ao exercício da ampla defesa. Isso posto, rejeita-se a sobredita preliminar. XII – No mérito, o pleito absolutório não merece albergamento. In casu, verifica-se que a materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas no conjunto probatório, merecendo destaque o Boletim de Ocorrências (ID. 71754441, Págs. 12/13); o Auto de Exibição e Apreensão da res furtiva (ID. 71754442, Pág. 05), identificando o Trator Massey Ferguson 2018, de cor vermelha, série 4275526641, 4x4, TP00044; o Termo de Entrega/Restituição de Objeto (ID. 71754442, Pág. 07); o Relatório de Missão Policial (ID. 71754443, Págs. 06/11); a foto e os vídeos do corréu manobrando o trator roubado (ID. 71755011 e PJE Mídias); o Relatório de Investigação (ID. 71754444, Págs. 21/25); bem como os depoimentos harmônicos prestados em Juízo pelos policiais responsáveis pelas investigações, pela vítima e, outrossim, a própria confissão espontânea do codenunciado. XIII – No Relatório de Missão Policial (ID. 71754443, Págs. 06/11), documentou-se que, durante as diligências investigativas acerca do roubo do trator da empresa RODOCON, foi entrevistado o vigilante que sofreu a grave ameaça no ato de subtração, tendo ele informado que, na madrugada de 29/06/2023, três homens armados o renderam e levaram o mencionado maquinário agrícola. Adiante, Carlos Alberto Santos Gomes informou aos investigadores que trabalhou na referida empresa por 06 (seis) meses, período em que a pessoa de vulgo “Dentinho” (Demisson Conceição de Jesus) entrou em contato com ele para “puxar um trator da RODOCON”, tendo o informante recusado o convite, fornecendo à equipe os áudios de aplicativo Wahtsapp pelos quais houve insistência das propostas. XIV – Nas gravações de voz supracitadas, identifica-se que o interlocutor propõe um esquema de furto de maquinário pesado (citando a empresa Rodocon) por meio do uso de chave micha para ligação direta, solicitando ao ouvinte contatos de terceiros que possuam informações privilegiadas sobre a localização exata, a rotina e o monitoramento desses equipamentos, oferecendo “uma ponta” (vantagem financeira) em troca do fornecimento dessas coordenadas que viabilizem o crime (Transcrição de Áudios acostados ao PJE Mídias). XV – Após a localização do veículo furtado, os policiais responsáveis pela investigação se dirigiram à residência de Orlando Jesus de Souza, vulgo “Bujão”, o qual confessou ter praticado o roubo em conjunto com Dentinho e outro comparsa, que ficou responsável pela condução do trator até a Fazenda. A seguir, o Relatório de Investigação (ID. 71754444, Págs. 21/25) constatou que Kaio Oliveira Silva e Antônio Carlos acordaram previamente com Demisson o pagamento de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) pelo maquinário, eis que este os informou que pretendia roubar um trator, sendo ajustado por ambos que, após a subtração, “Dentinho” pintaria o veículo de outra cor e iria desmontá-lo, levando-o para uma Fazenda de propriedade de Carlos, no Entroncamento de Valença, justamente no local onde foi encontrado o bem roubado, já na tarde de 29/06/2023. XVI – Ouvido em juízo, Militão Santos do Rosário (Policial Civil) relatou que participou das investigações iniciadas após o registro do roubo do trator pertencente à empresa Rodocon. Informou que as vítimas narraram terem sido rendidas por indivíduos armados que subtraíram o maquinário. Afirmou que, durante as diligências, Demisson apresentou-se espontaneamente à delegacia e colaborou com as investigações, indicando o local onde o trator estava escondido, o que possibilitou sua recuperação. Segundo o agente, posteriormente, o acusado também apontou Orlando como coautor do delito e mencionou o envolvimento de Antônio Carlos e de seu filho, Kaio, na destinação do trator. Declarou que o bem foi encontrado na propriedade de Antônio Carlos e que, conforme relatado por Demisson, não teria ocorrido arrombamento do portão da fazenda, tratando-se a notícia de invasão de uma falsa comunicação de crime. Acrescentou que foi o próprio “Dentinho” quem conseguiu ligar o trator para sua remoção pela polícia. (ID. 71754978 e PJE Mídias). XVII – Por seu turno, o IPC Josino de Sousa afirmou ter integrado a equipe responsável pela investigação do roubo, aduzindo que, após diligências preliminares, Demisson compareceu à Delegacia, ocasião em que confessou participação no fato e indicou o local onde estava o trator subtraído. Confirmou que o maquinário foi localizado em propriedade pertencente a Antônio Carlos, a poucos quilômetros do local do crime. Esclareceu que Demisson também apontou Orlando como comparsa e, posteriormente, mencionou a existência de contatos telefônicos e conversas com Antônio Carlos e Caio relacionados à empreitada criminosa. Informou, ainda, que o portão da propriedade já se encontrava aberto quando a polícia chegou ao local e que “Dentinho” foi quem ligou o trator para possibilitar sua retirada. (ID. 71754978 e PJE Mídias). XVIII – Josinaldo dos Santos, vigilante da Rodocon e vítima da grave ameaça perpetrada pelos réus, alegou que trabalhava no local onde o trator estava estacionado quando foi surpreendido por indivíduos armados durante a madrugada, sendo obrigado a deitar-se no chão enquanto os autores subtraíam o veículo e seu aparelho celular. (ID. 71754978 e PJE Mídias). XIX – Na instrução judicial, Carlos Alberto Santos Gomes declarou trabalhar com guincho e relatou que foi procurado por Orlando, a pedido de Demisson, para realizar o transporte de um trator. Informou que explicou ser necessário acionar a empresa proprietária do guincho, por se tratar de veículo rastreado e sujeito a autorização prévia. Segundo afirmou, diante dessa exigência, os interessados desistiram da contratação e ele não voltou a tratar do assunto, não participando de qualquer transporte. (ID. 71754978 e PJE Mídias). XX – Quando interrogado na etapa inquisitorial, Demisson Conceição de Jesus confessou sua participação no roubo do trator e do implemento agrícola denominado “Bujão” (arado), afirmando que foi contratado para conduzir dois comparsas até o local do crime, recebendo, para tanto, um veículo Celta previamente deixado em local combinado, sendo que, na madrugada dos fatos, transportou os executores até a região do Orobó, onde ocorreu a subtração do trator, aguardando-os posteriormente na entrada da Aldeia de São Fidélis. Segundo declarou, os comparsas chegaram conduzindo o trator roubado e o levaram até uma fazenda localizada na mesma localidade, ocasião em que um deles, conhecido como “Bujão”, juntamente com o outro indivíduo, rompeu o cadeado de acesso à propriedade e ali ocultou o maquinário. Acrescentou que os autores realizaram ligação direta no trator para fazê-lo funcionar e que já havia sido incumbido de providenciar o transporte do trator para a cidade de Santo Antônio de Jesus, tendo, inclusive, procurado a testemunha Carlos Alberto Santos Gomes no dia anterior ao crime para verificar a possibilidade de remoção do maquinário por meio de guincho, ocasião em que indagou sobre eventual rastreamento do bem. Admitiu possuir dívida com Antônio Carlos, proprietário da fazenda onde o trator foi encontrado, destacou que se apresentou espontaneamente à autoridade policial tão logo soube das investigações, indicando o paradeiro de “Bujão”, que posteriormente confirmou sua participação no delito, e revelou que receberia a quantia de R$ 2.000,00 pela colaboração criminosa (ID. 71754442, Págs. 16/17). Já na fase judicial, corroborou que foi contratado para realizar o serviço e que sua função consistia em conduzir o trator. (ID. 71754978 e PJE Mídias). XXI – Interrogado em juízo, Orlando Jesus de Souza negou ter conhecimento prévio da prática criminosa, afirmando que foi chamado por Demisson para acompanhá-lo na atividade, sem saber exatamente do que se tratava, percebendo somente depois a situação em que estava envolvido, sustentando que não houve emprego de arma de fogo e que jamais havia se envolvido em crimes anteriormente. (ID. 71754978 e PJE Mídias). Kaio e Antônio, por sua vez, negaram integralmente a participação no roubo. XXII – Verifica-se, portanto, que o acervo probatório coligido aos autos comprova plenamente o envolvimento dos denunciados na empreitada criminosa. Embora a defesa sustente que a condenação estaria alicerçada exclusivamente em declarações inquisitoriais de corréus, o conjunto fático revela cenário diverso. Com efeito, as informações prestadas por Demisson não permaneceram isoladas, senão que encontraram respaldo em elementos independentes de prova, notadamente no Relatório de Investigação, nos depoimentos judiciais dos policiais civis Militão Santos do Rosário e Josino de Sousa, bem como na circunstância objetiva de o trator roubado ter sido localizado poucas horas após a subtração justamente na fazenda pertencente a Antônio Carlos. XXIII – Além disso, as investigações apuraram que Demisson mantinha contatos e tratativas com Antônio Carlos e Kaio acerca da destinação do maquinário, tendo sido ajustado o pagamento pela aquisição do bem ilícito e sua posterior ocultação, circunstâncias que afastam por completo a tese de mera coincidência ou desconhecimento dos recorrentes quanto à origem criminosa do trator. Também não merece ser acolhida a argumentação de que o rompimento da corrente e do cadeado da propriedade inviabilizaria a conclusão de que os proprietários anuíram com a ocultação do maquinário. Isso porque a prova oral produzida em juízo demonstrou que a alegação de invasão da fazenda não encontrou amparo nos demais elementos colhidos durante a investigação. Os policiais responsáveis pelas diligências relataram que Demisson afirmou inexistir arrombamento para ingresso do trator no local, qualificando a narrativa de Antônio como falsa comunicação destinada a afastar a responsabilidade dos envolvidos (at. 340 do CP). XXIV – Ademais, o próprio Relatório de Investigação consignou que a propriedade foi previamente ajustada como local de ocultação do bem roubado, circunstância corroborada pelo fato de o trator ter sido encontrado exatamente na Fazenda indicada pelos investigados. Nesse contexto, o eventual rompimento da corrente, longe de infirmar a acusação, revela-se elemento periférico incapaz de neutralizar as provas acerca da prévia ciência e participação dos apelantes na atividade delitiva. XXV – A versão defensiva de que Orlando teria apenas acompanhado Demisson, sem conhecer o propósito ilícito da ação, mostra-se incompatível com os elementos dos autos, especialmente porque foi identificado como um dos executores do roubo e participou diretamente das providências destinadas à ocultação e ao transporte do trator subtraído. Do mesmo modo, não há que se falar em participação de menor importância, uma vez que sua atuação integrou o núcleo executivo da empreitada ilícita, contribuindo de forma indispensável para a consumação do delito. Cabe observar que, nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima assume relevante valor probatório, até porque foi ela quem interagiu diretamente com o autor do crime e vivenciou os fatos, razão pela qual pode narrá-los com maior clareza e riqueza de detalhes, carecendo do interesse de, falsamente, acusar inocentes. (Processo Penal, Saraiva, 12ª ed., Volume 3, p. 262). (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1681146/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020). XXVI – Destaca-se que o art. 155, caput, do Código de Processo Penal, estabelece que “O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”. Como visto, o Juiz não poderá proferir sentença condenatória baseada tão somente em elementos de convicção colhidos durante a fase inquisitiva. De outro lado, o decisio condenatório pode considerar os elementos produzidos nos autos do inquérito policial, desde que sua veracidade tenha sido confirmada pelas provas amealhadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, o que ocorreu na situação em exame. XXVII – Por conseguinte, na situação em análise, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação dos Apelantes pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, §2º, inciso II, §2º-A, e 340, todos do CP, não havendo que se falar em absolvição pela aplicação do princípio in dubio pro reo. XXVIII – Passa-se, na sequência, ao exame da dosimetria das penas. A sentença fixou as penas de Demisson Conceição de Jesus e Orlando Jesus de Souza mediante idêntico critério. Na primeira fase, o magistrado considerou todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal favoráveis ou neutras, estabelecendo a pena-base no mínimo legal, de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa. Na segunda etapa, reconheceu a atenuante da confissão espontânea para ambos, compensando-a integralmente com a agravante do crime praticado mediante paga ou promessa de recompensa. XXIX – Nesse ponto, a defesa de Demisson postula pela aplicação preponderante da referida atenuante; todavia, razão não lhe assiste. O art. 67 do Código Penal dispõe que, no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. Destarte, o Superior Tribunal de Justiça entende que é possível compensar a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP) com a agravante da promessa de recompensa (art. 62, IV), por serem igualmente preponderantes, haja vista que “a primeira diz respeito à personalidade do agente e a segunda está relacionada ao motivo determinante do crime” (STJ. 5ª Turma. HC 318594-SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 16/2/2016 – Info 577). XXX – Adiante, na terceira fase, embora presentes as majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, o Sentenciante aplicou apenas a majorante referente ao artefato bélico, nos termos do art. 68, parágrafo único, do Estatuto Repressivo, fixando definitivamente a pena de cada um em 6 anos e 8 meses de reclusão e 16 dias-multa, em regime inicial semiaberto. Nesse tópico, o apelante Demisson pugna pelo afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, ao argumento de que não houve prova de que portasse ou utilizasse armamento, assim como pela aplicação do “roubo atenuado” (art. 157, § 4º, do CP), por inexistir lesão corporal grave à vítima, com a consequente fixação de regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. XXXI – Tais pretensões não merecem prosperar. Primeiramente, insta ressaltar que o pleito do recorrente de aplicação de um suposto “roubo atenuado” com fulcro no art. 157, § 4º, do Código Penal, padece de manifesto erro material, haja vista que o aludido dispositivo traz texto diametralmente oposto ao alegado. Incluído pela recente Lei nº 15.358/2026, o verdadeiro teor do § 4º é uma causa de aumento, determinando que a pena seja aplicada em triplo quando o crime é cometido por integrante de organização criminosa ultraviolenta, milícia privada ou grupo paramilitar. O ordenamento jurídico brasileiro não prevê a figura do “roubo atenuado ou privilegiado”, sendo inviável a criação de benesse penal sem o devido amparo legal, sob pena de violação frontal ao princípio da estrita legalidade, não subsistindo qualquer "§ 4º" com caráter privilegiador, o que impede o acolhimento da tese. Ademais, a alegação de que a inexistência de lesão corporal grave justificaria a atenuação da pena carece de respaldo legal, visto que tal circunstância apenas afasta a qualificadora do § 3º, inciso I, mantendo o fato perfeitamente amoldado à conduta típica do caput do art. 157 (roubo simples). O crime de roubo protege cumulativamente o patrimônio e a incolumidade física contra qualquer nível de violência ou grave ameaça. XXXII – Em outra esteira, a majorante do emprego de arma de fogo deve ser mantida, pois a palavra firme e coerente da vítima, corroborada pelos relatos investigativos e pelas circunstâncias do crime, demonstra que os agentes agiram armados para subjugar o vigilante e assegurar a subtração do maquinário, sendo pacífico o entendimento de que a incidência da causa de aumento prescinde da apreensão ou perícia da arma quando sua utilização é comprovada por outros meios idôneos de prova. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso concreto, em que há declaração da vítima atestando o seu emprego. XXXIII – Em relação a Kaio Oliveira Silva e Antônio Carlos Lopes, a pena-base foi elevada para 4 anos e 8 meses de reclusão, e 11 dias-multa, em razão da valoração negativa da culpabilidade, sob o fundamento de que possuía elevado poder aquisitivo e, ainda assim, teria encomendado o roubo do trator por mera ganância. Quanto a Antônio, foi fixada em 1 (um) mês de detenção a pena pelo delito de comunicação falsa de crime. XXXIV – Em que pese a ausência de insurgência defensiva nessa direção, é imperioso o decote da vetorial da “culpabilidade”. Isso porque a vantagem patrimonial ou o enriquecimento ilícito não podem servir para exasperar a pena-base nos crimes patrimoniais, por si só, uma vez que já são elementos caracterizadores do tipo penal. Conforme sedimentado pela Corte da Cidadania, “a cobiça, a ganância e a intenção de obter lucro fácil constituem elementares do delito, não podendo, assim, serem utilizadas na apreciação das circunstâncias judiciais para justificar a elevação da pena-base” (EDv nos EREsp 1.196.136/RO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 01/08/2017). XXXV – Não obstante, impende consignar que o próprio Tribunal da Cidadania leciona que, quando houver pluralidade de majorantes (causas de aumento) em um crime e apenas uma for utilizada na terceira fase da dosimetria, as majorantes remanescentes ("sobejantes") podem ser valoradas nas demais fases do cálculo da pena, ainda que se trate de recurso exclusivo da defesa, desde que inexista agravamento da sanção (STJ. 3ª Seção. HC 463434-MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 25/11/2020 – Info 684). Outrossim, no Tema Repetitivo nº 1.214, o STJ sedimentou que não implica reformatio in pejus a mera correção da utilização de um fato já valorado negativamente para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, desde que mantido o patamar de pena estabelecido na origem, quando cuidar-se de apelo manejado unicamente pelo réu. XXXVI – Nessa dimensão, quando o concurso de pessoas não for utilizado para aumentar as penas na terceira fase da dosimetria, na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo, poderá ser valorada como circunstância judicial desfavorável, mantendo-se como majorante na terceira fase da dosimetria apenas o emprego de arma de fogo, sem que se vislumbre ofensa ao critério trifásico (AgRg no AREsp 1.237.603/MS , Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS , QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018). Feitas as considerações alhures, com o deslocamento do “concurso de pessoas” para a primeira fase da dosimetria do roubo, na qualidade da vetorial de “circunstâncias delitivas” (art. 59 do CP), a pena-base do roubo será mantida no patamar outrora fixado pelo Magistrado, de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa. XXXVII – Na segunda fase, inexistindo atenuantes, foram reconhecidas as agravantes previstas no art. 62, incisos I e IV, do Código Penal, por terem promovido a atividade criminosa e atuado mediante promessa de recompensa, elevando a pena intermediária para 6 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, e, quanto ao delito do art. 340 do Código Penal, a agravante de ter sido praticado para assegurar a impunidade de outro crime, aumentando a reprimenda em 04 (quatro) dias. Na terceira fase, aplicou-se apenas a majorante do emprego de arma de fogo ao roubo, resultando na reprimenda definitiva de 10 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 18 dias-multa, a ser cumprida em regime fechado, além de 1 mês e 4 dias de detenção pela falsa comunicação de crime. XXXVIII – Finalmente, no que tange ao pedido de concessão do benefício da gratuidade judiciária, deverá tal pretensão ser formulada junto ao Juízo da Vara de Execuções Penais, na fase de execução da sentença condenatória, quando então será possível aferir a verdadeira situação econômica do condenado. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.030.440/PR, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022). XXXIX – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento dos apelos dos réus Antônio Carlos Lopes da Silva e Kaio Oliveira Silva; pelo conhecimento parcial do recurso do réu Orlando Jesus de Souza, não devendo ser apreciado o pedido de gratuidade, e, na parte conhecida, o seu respectivo improvimento; e, por fim, o conhecimento e provimento parcial do apelo do réu Demisson Conceição de Jesus, somente para que seja reconhecida a preponderância da atenuante da confissão espontânea. XL – PRELIMINARES REJEITADAS. APELOS DEFENSIVOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, procedendo ao decote, DE OFÍCIO, do vetor da “culpabilidade” e reenquadrando o concurso de pessoas como a vetorial judicial das “circunstâncias”, nos termos dos Tema Repetitivo nº 1.214 do STJ, sem alteração nas penas aplicadas, mantendo-se os demais termos da sentença vergastada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8003029-64.2023.8.05.0271, provenientes da Comarca de Valença/BA, em que figuram, como Apelantes, Demisson Conceição de Jesus, Kaio Oliveira Silva, Antônio Carlos Lopes da Silva e Orlando Jesus de Souza, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer dos Recursos, REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS DEFENSIVOS, procedendo ao decote, DE OFÍCIO, do vetor da “culpabilidade” e reenquadrando o concurso de pessoas como a vetorial judicial das “circunstâncias”, nos termos dos Tema Repetitivo nº 1.214 do STJ, sem alteração nas penas aplicadas, mantendo-se os demais termos da sentença vergastada, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.